Tribunal: TJDFT
Processo: 0003386-52.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
4. No caso, o acusado foi preso em flagrante conduzindo a motocicleta receptada, alegando que a adquiriu de um conhecido, em via pública, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e a entrega de um aparelho celular, sem receber qualquer documentação do veículo ou do negócio realizado, tampouco indicou a qualificação completa ou o paradeiro do vendedor do bem, demonstrando ter ciência que se tratava de produto de crime.
5. Incabível o pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do bem.
6. Recurso desprovido.